Tribunal: TJMT
Processo: 1015177-09.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015177-09.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Divisão e Demarcação, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), SAVOSTIAN REUTOW - CPF: 405.015.151-00 (AGRAVANTE), KIPRIAN KILIN REUTOW - CPF: 043.580.171-69 (AGRAVADO), FELIPE REUTOW - CPF: 426.657.959-49 (AGRAVADO), GUEORGUE REUTOW - CPF: 254.745.021-68 (AGRAVADO), SUSANA IVANOFF - CPF: 051.424.321-00 (AGRAVADO), ROGERIO DE BARROS CURADO - CPF: 566.364.661-20 (ADVOGADO), NAYARA SANTOS DE MORAES - CPF: 969.778.411-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVISÃO E EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCO DA JUSTIÇA GRATUITA NA ORIGEM. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REQUERENTE PRESO COM RENDA DE UM SALÁRIO MÍNIMO E ENDIVIDADO. NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. APLICAÇÃO DO INCISO
LXXIV, DO ARTIGO 5o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça.

2. Comprovada
a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada, que demonstram a
impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça.

3. “(...) Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 26/02/2014).

4. Decisão reformada.

5. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento, interposto por
Savostian Reutow
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, na ação de divisão e extinção de condomínio no 1001653-62.2019.811.0037, que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

O recorrente esclarece que os agravados ajuizaram ação em face do Agravante e “no intuito de ter seu direito valido por meio de reconvenção e também para não arcar com as despesas processuais, especialmente os custos de perícia judicial, o Agravante pleiteou os benefícios da gratuidade da justiça, o que foi indeferido pela juíza de piso.” (Id. 51001478, pág. 5), em face dessa decisão houve interposição do recurso de agravo de instrumento que anulou a decisão “visto que não foi oportunizado ao Agravante a possibilidade de carrear documentos comprobatórios da alegada insuficiência financeira. Já que a inteligência do art. 99, §2o do CPC, afirma que “antes de indeferir o pedido, determinar[-se-à] à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” (Id. 51001478, pág. 5).

A magistrada de primeira instância prolatou novo despacho intimando o agravante a comprovar nos autos sua condição de hipossuficiência econômica, todavia após a manifestação do agravante o pedido foi indeferido ensejando a interposição deste recurso.

O Agravante requer a reforma da decisão sob o argumento de que o magistrado de primeira instância “deixou de observar diversos fatos, dos quais se destacam:
Primeiramente
e o mais importante do que deve ser considerado o
Agravante está preso
, portanto não é capaz de produz renda;
Em segundo lugar
, sua renda se resume a quantia de R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais) pelo Programa Segunda Chance; seus maquinários estão sucateados; possui dívida superior a R$ 2.223.554,09 (dois milhões, duzentos e vinte e três mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e nove centavos), bem como inúmeras execuções que permeiam seu nome, além das cotas em cooperativas de crédito restarem absorvidas pelas suas dívidas junto a própria instituição.” (Id. 51001478, pág. 6).

Assevera que, “os imóveis rurais e maquinários, os quais, em sua maior parte recaem proteção judicial, atualmente não passam de sucatas, ainda mais pela sua inutilização ao longo da prisão do Agravante.” (Id. 51001478, pág. 9), além disso, “é divorciado e sua família figura como parte contrária na maior parte das ações judiciais, de forma que não há ninguém que possa gerir o seu patrimônio (o que sobrou dele, na verdade).” (Id. 51001478, pág. 10).

Ao final requer a reforma de decisão agravada para o fim de conceder a gratuidade da justiça ao agravante.

Os agravados apresentaram contrarrazões suscitando tão somente preliminar de ofensa ao princípio da singularidade processual (Id. 54491491).

Devidamente intimado para se manifestar acerca da preliminar, o recorrente peticionou nos autos (Id. 55216458).

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR DE OFENSA À SINGULARIDADE RECURSAL

Os agravados sustentam que há no caso dos autos ofensa a singularidade recursal, pois o agravante interpõe “novamente agravo de instrumento, para discutir a mesma matéria, sob os exatos mesmos argumentos do recurso anterior, sendo, portanto, o presente agravo.” (Id. 54491491).

Sustentam que “O agravante buscou seu direito para a formação do contraditório por meio do agravo de instrumento no 1008411-37.2020.8.11.0000, protocolizado em 08/04/2020, conseguiu ter reconhecido o direito do contraditório e ampla defesa para provar sua hipossuficiência, no melhor dos cenários das decisões deste r. Tribunal, e devidamente intimado, deixou de manifestar para provar o seu alego e o agravo transitou em julgado em 25/05/2020 e devidamente arquivado em 24/06/2020.” (Id. 54491491, pág. 4).

A preliminar não prospera.

Isso é assim porque a decisão proferida no agravo de instrumento no 1008411-37.2020.8.11.0000, protocolizado em 08/04/2020, anulou a primeira decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita e determinou que
os autos
retornassem ao primeiro grau,
para oportunizar a manifestação do agravante nos exatos termos do §2o do artigo 99 do CPC
. Confira-se:

“[...] No vertente caso, conforme já afirmado, a magistrada “a quo” não obedeceu aos comandos normativos mencionado, tendo em vista que indeferiu a assistência judiciária gratuita, sem determinar a intimação da parte para comprovar sua impossibilidade financeira de arcar com os custos processuais; portanto, restou configurado o “error in procedendo’ do juízo, motivo pelo qual deve ser anulada a decisão, determinando o retorno dos autos para que seja oportunizado a comprovação do estado miserabilidade [....]” (Id. 55216459, pág. 5).

Portanto, equivocam-se os agravados ao entender que, no caso concreto, a intimação para comprovar o estado de miserabilidade deveria ocorrer no segundo grau.

Nesse contexto, com o retorno dos autos ao primeiro a grau a magistrada de primeira instância em obediência ao acórdão determinou a intimação do agravante para apresentar documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira (Id. 55216460, pág. 2) e,
após a manifestação do agravante proferiu nova decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita
(Id. 51001486).

Assim,
não se trata da mesma decisão agravada
, logo, não há falar em ofensa ao princípio da singularidade processual.

Além disso, o artigo 101 do CPC dispõe que “
Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação.”.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar de ofensa à singularidade recursal.

VOTO

Cinge-se a controvérsia deste recurso em determinar se a parte agravante atende aos requisitos para a concessão do benefício da justiça gratuita.

Pois bem.
A miserabilidade disposta no do art. 98 do Código de Processo Civil milita em favor da pessoa física ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar os custos do processo e os honorários advocatícios, e deve ser deferida na forma da lei de regência.

Porém,
a
concessão do benefício da justiça gratuita, a meu sentir, é condicionada à efetiva comprovação de que o requerente do benefício não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no
inciso LXXIV, art. 5o, da Constituição Federal, a dizer,
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.
(Destaquei).

Assim, não basta asseverar insuficiência de recursos. Deve o requerente provar o fato de se encontrar em situação inviabilizadora de assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo, não se prestando, por óbvio, a mera declaração despida de qualquer elemento probatório.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, tem entendimento sedimentado de que “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017, DJe 18/10/2017).

No mesmo sentido também entende esta E. Primeira Câmara Cível, no sentido de que
“
apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça.”
(Ap 101527/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 28/11/2016).

No caso do concreto, o agravante comprovou que está preso e possui renda atual de 01 (um) salário mínimo decorrente do “PROJETO SEGUNDA CHANCE” para presos com condenação definitiva (Id. 51015990).

Além disso, denota-se dos documentos acostados que o agravante possui dívida decorrente de atividade rural (Id. 51001496), bem como possui diversas execuções em seu desfavor (Id. 51015957).

Frise-se, por oportuno, que nenhum dos argumentos e dos documentos utilizados/citados pelo agravante foi contestado pelos agravados nas contrarrazões.

Logo, pelos documentos constantes dos autos, verifica-se que o agravante não aufere renda elevada, encontra-se preso e está em situação de endividamento, de modo que não é crível acreditar que possua condições financeiras para arcar com os custos do processo, motivo pelo qual o deferimento do benefício da justiça gratuita é medida que se impõe.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE QUERELA NULLITATIS – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – RECURSO PROVIDO.
Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.
(N.U 1002493-52.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 24/07/2020) (Destaquei)

Sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGO DE TERCEIRO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO.
Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça.
Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça
“(...) Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário”.

(AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 26/02/2014) (N.U 1016256-57.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 20/07/2020)

Ainda:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA NA ORIGEM. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REQUERENTE APOSENTADA COM PARCA RENDA E ENDIVIDADA. NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça. 2.
Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça
. 3. “(...) Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 26/02/2014) 4. Decisão reformada. 5. Recurso provido.”
(N.U
1012178-83.2020.8.11.0000
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/09/2020, Publicado no DJE 19/09/2020).

Ademais, acaso fosse admitida decisão em contrário, certamente ocorreria obstrução indevida de acesso à justiça, o que não pode ser admitido em um verdadeiro estado democrático de direito.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo para conceder a parte agravante os benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020